Tribunal: TJPA
Processo: 0800675-94.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800675-94.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO JORGE GONCALVES FAVACHO

AGRAVADO: MARIA DE NAZARÉ GONÇALVES FAVACHO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800675-94.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO JORGE GONÇALVES FAVACHO

ADVOGADA: BARBARA MOREIRA DIAS BRABO

AGRAVADO: MARIA DE NAZARÉ GONÇALVES FAVACHO

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. GRATUIDADE PROCESSUAL. ANÁLISE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO AGRAVANTE. GARANTIA DO ACESSO À JUSTIÇA. CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. PRESERVAÇÃO DO STATUS QUO ANTE. DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE PROCESSUAL REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I - Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAIMUNDO JORGE GOMES FAVACHO contra decisão que indeferiu a gratuidade processual por ausência de comprovação dos requisitos legais.

II - A análise detalhada da situação econômica do agravante, comprovada por documentos, evidencia a incapacidade financeira para suportar as despesas processuais, o que justifica a concessão do efeito suspensivo almejado.

III - A garantia do acesso à justiça e a finalidade social da gratuidade processual são princípios que norteiam a decisão, visando assegurar a participação plena das partes no processo.

IV - A concessão do efeito suspensivo não antecipa o julgamento do mérito, mas preserva o status quo ante, evitando prejuízos irreparáveis ao agravante até a análise profunda da questão.

V - Recurso provido para conceder o efeito suspensivo, reformando a decisão que indeferiu a gratuidade processual.

VI - Intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões. Remessa dos autos ao órgão colegiado competente para apreciação do mérito.

VII - Ciência ao Ministério Público. Cumprimento das formalidades legais.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800675-94.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO JORGE GONÇALVES FAVACHO

ADVOGADA: BARBARA MOREIRA DIAS BRABO

AGRAVADO: MARIA DE NAZARÉ GONÇALVES FAVACHO

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de recurso de agravo com solicitação de efeito suspensivo, interposto por RAIMUNDO JORGE GOMES FAVACHO, em oposição à decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos autos de Ação Reivindicatória, movida em desfavor de MARIA DE NAZARÉ GONÇALVES FAVACHO.

A decisão contestada foi aquela que negou a concessão da gratuidade pleiteada pelo recorrente, com os seguintes termos:

“Examinados os documentos apresentados, constato que o Autor não evidencia os requisitos alegados para a obtenção da gratuidade judiciária. Desse modo, indefiro o pedido, ficando o Autor notificado a efetuar o pagamento das custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. (...)”

A parte agravante recorre contra a decisão, salientando o preenchimento dos critérios para a concessão da gratuidade processual, enfatizando a ausência de recursos financeiros para suportar os encargos processuais sem comprometer seu sustento e o de sua família. Destaca que está desempregado desde 2018, conseguindo aposentadoria somente em agosto de 2021, ainda assim em condições precárias devido a uma decisão judicial, recebendo valores significativamente inferiores aos que percebia quando ativo. Menciona que, durante esse período sem renda, foi obrigado a contrair múltiplos empréstimos para assegurar seu sustento, o que o coloca em uma situação incapaz de arcar com as custas iniciais no montante de R$ 5.909,48 (cinco mil, novecentos e nove reais e quarenta e oito centavos), quantia que ultrapassa sua aposentadoria, além de outras despesas ao longo do processo.

Assim, requer a concessão de efeito ativo ao recurso e, no mérito, sua integral procedência.

Este é o resumo dos fatos.

Em decisão de ID n°.8029005, defiro o pedido de efeito suspensivo, garantindo a gratuidade processual ao agravante até a análise de mérito do presente recurso.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800675-94.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO JORGE GONÇALVES FAVACHO

ADVOGADA: BARBARA MOREIRA DIAS BRABO

AGRAVADO: MARIA DE NAZARÉ GONÇALVES FAVACHO

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Examinando detidamente os autos do presente recurso de agravo, verifico que o cerne da controvérsia repousa na análise do pedido de gratuidade processual formulado pelo agravante, RAIMUNDO JORGE GOMES FAVACHO, e a decisão de primeiro grau que indeferiu tal pleito. Cumpre-me, portanto, tecer considerações sobre os elementos apresentados e ponderar a concessão do efeito suspensivo almejado.

Em sua insurgência, o agravante ressaltou sua situação financeira delicada, alegando desemprego desde o ano de 2018 e a obtenção de aposentadoria apenas em agosto de 2021, porém, em condições precárias devido a uma decisão judicial. Destacou, ainda, que os valores recebidos são substancialmente inferiores aos percebidos durante sua atividade laboral, impondo-lhe a necessidade de contrair empréstimos para garantir seu sustento e o de sua família.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JUSTIÇA GRATUITA – RENDA INFERIOR A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS E DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA -CONDIÇÃO DE NECESSITADO (LEI 1. 060/50) – Indeferimento de justiça gratuita em primeiro grau – Para obter assistência jurídica integral e gratuita basta que a parte alegue a insuficiência de recursos para o pagamento de custas processuais e de honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, sendo necessária a prévia comprovação documental de possibilidade financeira antes do indeferimento do pedido (art. 99, §§ 2º e 3º do CPC/2015)– Preenchimento dos requisitos legais – Renda mensal líquida inferior a três salários mínimos, que é insuficiente para cobrir as despesas familiares e custear o processo - Agravante que pode ser enquadrada na condição de "necessitada" a que alude a Lei n.º 1. 060/50 – Agravado que não trouxe prova em contrário – Benefício da justiça gratuita deferido – Decisão agravada reformada – Recurso provido.

(TJ-SP - AI: 20141516820228260000 SP 2014151-68.2022.8.26.0000, Relator: Ponte Neto, Data de Julgamento: 09/03/2022, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/03/2022)”

A análise da documentação acostada aos autos corrobora a assertiva do agravante quanto à sua dificuldade econômica. O histórico de emprego e renda, aliado às circunstâncias apresentadas, evidencia que a capacidade financeira se encontra, de fato, comprometida. Os empréstimos contraídos durante o período de desemprego reforçam a impossibilidade de arcar com as custas iniciais exorbitantes fixadas na decisão recorrida.

Ao interpretar os requisitos legais para a concessão da gratuidade processual, não posso desconsiderar a finalidade social e a garantia do amplo acesso à justiça. A inexistência de recursos não pode ser um obstáculo intransponível para o exercício do direito de ação, sendo imperativo garantir a efetividade do processo e a participação plena das partes.

Nesse contexto, considerando as circunstâncias apresentadas pelo agravante, o impacto da decisão no exercício de seu direito de ação e a premente necessidade de se assegurar o acesso à justiça, entendo que há fundamentos suficientes para a concessão do efeito suspensivo almejado. Tal medida visa evitar prejuízos irreparáveis ao agravante e possibilitar a sua participação efetiva no processo, sem que a situação financeira se torne um impeditivo insuperável.

Ademais, destaco que a concessão do efeito suspensivo não antecipa o julgamento do mérito da causa, mas tão somente preserva o status quo ante, assegurando a efetividade do direito do agravante até a análise profunda da questão em momento oportuno.

Em face do exposto, dou provimento ao recurso interposto por RAIMUNDO JORGE GOMES FAVACHO.

É o meu voto.

BELÉM, 29 de janeiro de 2024.

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 29/02/2024